Tribunal: TJMT
Processo: 0035378-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DÉBORA FRANCIELI DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes de n.o 0035378-52.2016.8.11.0041, ajuizada em face de CONDOMÍNIO RIO CLARO e QUALI ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA - ME, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais (id. 106103024), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, através dos documentos carreados aos autos, comprovou os fatos narrados na inicial.
Salienta que o contrato foi devidamente assinado, de modo que, como o condomínio não cumpriu com o contrato, faz jus à indenização por perdas e danos e lucros cessantes.
Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença para que os pedidos formulados na petição inicial sejam julgados procedentes.
Em suas contrarrazões (id. 106103026), o Condomínio Rio Claro, ora apelado, preliminarmente, aponta que a gratuidade da justiça concedida à autora, ora apelante, pelo Juízo singular, deve ser revogada, uma vez que os documentos carreados aos autos não comprovam a hipossuficiência econômica alegada.
Também, afirma que o valor da causa (R$ 150.480,00) deve ser readequado para o valor perseguido pela autora, ora apelante, que é de R$ 1.669.524,60 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).
Ainda, aduz a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.
No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Em suas contrarrazões, o requerido, ora apelado, preliminarmente, aponta que a gratuidade da justiça concedida à autora, ora apelante, pelo Juízo singular, deve ser revogada, uma vez que os documentos carreados aos autos não comprovam a hipossuficiência econômica alegada.
Também, afirma que o valor da causa (R$ 150.480,00) deve ser readequado para o valor perseguido pela autora, ora apelante, que é de R$ 1.669.524,60 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos).
Nessas preliminares, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelado.
Isso porque e sem maiores delongas, embora neste momento processual, o requerido, ora apelado, não se conforme com o deferimento da gratuidade da justiça concedida pelo Juízo singular à autora, ora apelante, e com o valor da causa, a teor do disposto nos artigos 337, inciso XIII, e 293, do Código de Processo Civil, competia-lhe ter alegado tais inconformismos em sua contestação, o que não fez.
A propósito:
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...).
XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça”
“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas
Ante o exposto, REJEITO as preliminares acima mencionadas.
Já no que diz respeito à preliminar de ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, assiste razão ao requerido, ora apelado.
Pois bem.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
“1. Poderes do Relator. O relator tem poderes para dirigir o processo (arts. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV e V, CPC). Nesse último caso, trata-se de expediente que visa a abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual.
Na hipótese, da leitura das razões recursais da autora, ora apelante, extrai-se que a mesma não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos adotados na sentença recorrida, restringindo-se somente a mencionar que não há que se falar em expectativa de direito e transcrever doutrinas acerca da matéria.
Tanto é assim que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, o Juiz sentenciante expressamente consignou que:
“(...).
No caso específico, o requerido promoveu seleção para apresentação de projeto arquitetônico com vistas à construção das garagens no condomínio, da qual a requerente participou e teve seu projeto aprovado em 30/8/2013, em assembleia ordinária, sendo a documentação pertinente assinada em 01/10/2013. Observa-se, também, que em 12/11/2013 a autora fora notificada extrajudicialmente para retificar o projeto da garagem, vez que estava supostamente em desacordo com o interesse dos condôminos. Em 12/1/2015, a requerente contra notificou os requeridos.
Para melhor elucidação do caso em análise, necessário destacar o que consta dos documentos acostados aos autos:
Ata da Assembleia Geral do dia 30/8/2013: Aberta a assembleia, i síndico agradeceu a presença de todos e explicou a finalidade da respectiva assembleia, que tinha o objetivo de definir as garagens. (...) ressaltou que a escolha feita hoje será registrada em ata, que só poderá alterar em assembleia posterior, sendo um coro de 50% mais um dos condôminos. (...) foi deliberado por 14 contra 23 votos, que a arquiteta Débora iria fazer o projeto das garagens. (37 presentes)
Ata da Assembleia Geral do dia 19/11/2013: os projetos de construção das garagens não estão aprovados de fato pela Prefeitura (...) o projeto que foi apresentado na Assembleia avançou 1 metro do permitido (...) aval unânime da assembleia para revisão do contrato feito com a arquiteta que segundo os próprios condôminos foi imposto para assinatura durante a assembleia anterior, na qual vários moradores se manifestaram para que não fosse assinado. (...) a administradora informou que a gestão anterior não a consultou sobre tal projeto e que, se a mesma tivesse conhecimento, jamais teria deixado que isso acontecesse com o condomínio. ...que já procedeu com notificações à empresa da arquiteta, mas ainda não fora contra-notificada e sequer recebeu ligação... (45 presentes)
Ata da Assembleia Geral do dia 19/05/2016: Discussão e aprovação do modelo de garagem: a síndica informou que não existe nenhum contrato assinado entre o condomínio e a arquiteta, ela apenas foi escolhida à época, mas uma nova assembleia poderia anular esta decisão anterior e abrir nova discussão... que os valores cobrados pela arquiteta Débora de um salário mínimo por unidade (...) muitos moradores questionaram que o valor é elevado (...) a Senhora Débora se levantou e pediu a palavra, momento em que vários moradores não aceitaram a presença dela (...) ficou aprovado que será emitido um edital de convocação a fim de abrir a oportunidade a outros arquitetos (...). (67 presentes)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 1/08/2016: Discussão e aprovação do modelo de garagem (63 presentes).
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 3/08/2016: Votação e aprovação do projeto escolhido para construção das garagens. (46 presentes).
Ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 20/2/2017: Definição dos tipos de plantas e matérias utilizados para cobertura do pergolado (34 presentes).
A parte autora juntou o Contrato de Prestação de Serviços n. 362013/002 e Contrato de Prestação de Serviços n. 362013/001, datados de 01/11/2013 e 28/10/2013, respectivamente, comprovando que dois moradores havia contratado seus serviços para elaboração do projeto arquitetônico das garagens com a entrega da RRT do projeto (fl. 51-id. 51734591). Acostou, ainda, as notificações extrajudiciais pelo não cumprimento do contrato, o Edital de Contratação de Empresa ou Profissional Habilitado, para participar da seleção (fl. 94-id. 51734595) e o Termo de Responsabilidade do qual se destaca o seguinte (75-id. 51734595):
(...).
O Termo de Responsabilidade resguarda os direitos autorais da requerente, restando o condomínio responsável por resguardar os direitos autorais da requerente, se comprometendo a avisar a requerida em casos de início da obra sem aquisição do projeto; sem RRT do projeto e execução fora dos padrões. A penalidade aplicada em caso de descumprimento, seria de cinco salários mínimos por unidade autônoma.
Pois bem.
(...)
No caso dos autos, a assembleia do dia 30/8/2013 definiu o projeto a ser aplicado no condomínio, contudo, deixou de definir o início dos trabalhos e a contratação não ocorreu por parte do condomínio, a não ser por dois moradores. Observa-se que em 19/11/2013 os moradores demonstraram sua insatisfação para com o projeto, que estaria sem a aprovação da prefeitura e fora dos padrões da Municipalidade, além do valor muito elevado, sendo que a requerente havia sido notificada da insatisfação sem, no entanto, se manifestar.
A seleção simplificada de um projeto, como ocorreu no caso, não gera direito absoluto à execução do projeto, conferindo apenas mera expectativa de direito. O Termo de Responsabilidade assinado pelas partes assegura os direitos autorais da requerente, os quais não foram atingidos.
Verifica-se dos autos, que a requerente fora efetivamente contratada por dois moradores, os quais não figuram na demanda. Dessa forma, observa-se que não ocorreu a alegada infração do “contrato”, o qual nem fora firmado entre as partes. O que ocorreu na referida assembleia inicial, foi a seleção de um projeto arquitetônico, que após o apontamento de vícios e inconveniência nos custos de execução, fora reanalisado e impugnado pelos moradores/condôminos.
(...). (Grifo nosso).
Contudo, acerca desses fundamentos (grifados), nenhuma insurgência arguiu a autora, ora apelante, em suas razões recursais, mas, tão somente, como dito em linhas acima, restringiu-se a mencionar que não há que se falar em expectativa de direito e transcrever doutrinas acerca da matéria.
Assim, embora não se ignore que alguns órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça se manifestam no sentido de que a repetição do teor de peças processuais pretéritas nas razões de apelação não ofende, a priori, o princípio da dialeticidade, certo é que essa relativização só se revela concebível quando os argumentos reiterados no recurso bastarem para evidenciar o inconformismo do apelante e os fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.
No escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil Comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo. (Grifo nosso).
Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:
“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).”
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF. 2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância" [...]. (STJ. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).”
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. (TJ-SP. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).”
Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.